Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719264-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNAUD PIRES FERNANDES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNAUD PIRES FERNANDES NETO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 196332919 - autos de origem): “(...) Conforme consignado no relatório, o autor almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, porquanto a Administração Pública entendeu, na etapa da Avaliação Médica e Odontológica, que o requerente não reúne condições físicas para o exercício do cargo público almejado, sob o argumento de que Arnaud Pires Fernandes Neto não apresentou alguns dos exames listados no item 14.5 do Edital do referido certame em respeito ao prazo fixado no ato convocatório. Examinando os autos, não é possível vislumbrar o atendimento do requisito da probabilidade do direito da demandante, em razão da falta de verossimilhança das circunstâncias fáticas enunciadas na causa de pedir. Na resposta ao recurso extrajudicial encaminhado pelo autor, o Estado asseverou que Arnaud Pires Fernandes Neto deixou de apresentar alguns exames requisitados no Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, de maneira tempestiva, fato esse que somente pode ser esclarecido, para além de qualquer dúvida razoável, após a etapa da instrução probatória. Em outras palavras, o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. (...)” Informa o agravante que foi considerado inapto na etapa dos exames médicos e odontológicos do concurso para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, por não ter apresentado o exame de ecocardiograma com Dopller. Noticia que, diante de tal negativa, apresentou recurso administrativo à banca organizadora do certame, defendendo a apresentação de todos os exames corretamente. Alega que inicialmente a banca deferiu seu pedido, mas posteriormente manteve sua exclusão do certame, sob a mesma justificativa inicial. Por tais razões, ajuizou a demanda de origem, no qual pleiteou a concessão de tutela antecipada, para que fosse considerado apto a permanecer o concurso. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, o agravante alega que todos os exames foram apresentados corretamente, e que, diante disso, o ato administrativo da banca examinadora de considerá-lo inapto foi ilegal. Aduz que a banca examinadora possui um histórico de extrema desorganização no controle dos exames entregues pelos candidatos, com diversos candidatos já tendo relatado extravio de exames e laudos no procedimento de avaliação médica, o que gerou ainda uma apuração administrativa pelo TCDF (ainda sem conclusão). Defende que a atuação da banca examinadora nesse caso ofende a segurança jurídica, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer a concessão da liminar na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante. O cerne da demanda reside em dirimir se houve, por parte do autor/agravante, a entrega tempestiva de todos os exames e laudos médicos previstos no edital. Nesse contexto, em que pese haver indícios de desorganização por parte da banca examinadora na condução do certamente, vislumbrados na alteração da justificativa para eliminação do candidato, conforme descrito nos ID. 59007611 e 59007613; carecem os autos, até o presente momento, de comprovação efetiva de que todos os exames e laudos médicos previstos pelo edital foram tempestivamente apresentados pelo agravante. Ainda que tenha sido apresentado pelo autor um documento que indica a realização dos exames (ID. 59007615), não foi apresentado qualquer recibo de entrega dos exames, o que torna prudente e necessário aguardar o trâmite regular do processo, a fim de buscar evidências mais concretas da correta apresentação dos exames por parte do autor, bem como averiguar a existência de possíveis ilegalidades no ato da banca examinadora. Dessa forma, a análise de eventual ato ilícito praticado pelo agravado demanda dilação probatória, com o exercício do contraditório, e instrução probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a ausência de elementos de convicção, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Assim, não verifico requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 11:49:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora